Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que a recorrente juntou declaração de hipossuficiência em que consta qualificação como servidora pública. No entanto, apresentou apenas contracheque em que atua como gerente financeira de sociedade limitada. Observa-se, ainda, que na contestação e na procuração qualificou-se como assistente/auxiliar administrativa. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, esclarecer as profissões que exerce e juntar ao feito contracheques relativos a todos os vínculos, empregatícios ou estatutários, e outros documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília,19 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito